Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603439-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS COM
PESSOAL. FALTA DE DETALHAMENTO.
DESPESA REALIZADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA.
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM
REGISTRO DE VEÍCULOS. SALDO NÃO
U T I L I Z A D O
D O
F E F C .
N Ã O
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
RESSARCIMENTO DE GASTOS DE
PESSOAL DA CAMPANHA. FALTA DE
P R O V A
D A S
D E S P E S A S .
D E S A P R O V A Ç Ã O ,
C O M
DETERMINAÇÕES.

1. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento
genéricos, tem-se por não comprovados os
gastos com atividades de militância.
Num. 43787409 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:05

Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional..

2. A contratação de serviços de mobilização
de apoiadores por meio de reuniões, sem
que haja na documentação apresentada
qualquer informação quanto às reuniões -
datas, locais, pessoas atendidas, fotografias
ou outros registros dos eventos -, incide na
falta de comprovação da prestação do
serviço e, tratando-se de verba pública do
FEFC, acarreta a obrigação de devolução
ao Tesouro Nacional.

3. A realização de despesa com militância
dois dias antes da abertura da conta
bancária, com o pagamento efetuado após
a regularização, configura impropriedade
face ao não cumprimento objetivo da norma
contida no artigo 36 da Resolução TSE nº
23.607/2019, mas não acarreta prejuízo à
transparência das contas.

4. A realização de gastos com combustíveis
sem o devido registro de veículos à
disposição da campanha, seja mediante
cessão ou locação, configura irregularidade.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

5. A existência de referência aos veículos
abastecidos nas notas fiscais apresentadas,
veículos esses que não foram declarados
na prestação de contas, configura indício de
omissão de receitas e/ou de despesas,
sendo o caso de determinar a remessa de
peças ao Ministério Público Eleitoral.

6. O não recolhimento oportuno do saldo
n ã o u t i l i z a d o d o s c r é d i t o s d e
impulsionamento constituídos com recursos
do FEF

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0603439-48.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - DEMERSON OLISKOVICZ -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DEMERSON OLISKOVICZ DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
DEMERSON OLISKOVICZ (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787409
16/12/2023
18:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.052

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603439-48.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DEMERSON OLISKOVICZ DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: DEMERSON OLISKOVICZ
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS COM
PESSOAL. FALTA DE DETALHAMENTO.
DESPESA REALIZADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA.
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM
REGISTRO DE VEÍCULOS. SALDO NÃO
U T I L I Z A D O
D O
F E F C .
N Ã O
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
RESSARCIMENTO DE GASTOS DE
PESSOAL DA CAMPANHA. FALTA DE
P R O V A
D A S
D E S P E S A S .
D E S A P R O V A Ç Ã O ,
C O M
DETERMINAÇÕES.

1. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento
genéricos, tem-se por não comprovados os
gastos com atividades de militância.
Num. 43787409 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:05

Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional..

2. A contratação de serviços de mobilização
de apoiadores por meio de reuniões, sem
que haja na documentação apresentada
qualquer informação quanto às reuniões -
datas, locais, pessoas atendidas, fotografias
ou outros registros dos eventos -, incide na
falta de comprovação da prestação do
serviço e, tratando-se de verba pública do
FEFC, acarreta a obrigação de devolução
ao Tesouro Nacional.

3. A realização de despesa com militância
dois dias antes da abertura da conta
bancária, com o pagamento efetuado após
a regularização, configura impropriedade
face ao não cumprimento objetivo da norma
contida no artigo 36 da Resolução TSE nº
23.607/2019, mas não acarreta prejuízo à
transparência das contas.

4. A realização de gastos com combustíveis
sem o devido registro de veículos à
disposição da campanha, seja mediante
cessão ou locação, configura irregularidade.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

5. A existência de referência aos veículos
abastecidos nas notas fiscais apresentadas,
veículos esses que não foram declarados
na prestação de contas, configura indício de
omissão de receitas e/ou de despesas,
sendo o caso de determinar a remessa de
peças ao Ministério Público Eleitoral.

6. O não recolhimento oportuno do saldo
n ã o u t i l i z a d o d o s c r é d i t o s d e
impulsionamento constituídos com recursos
do FEFC configura irregularidade de
natureza grave, uma vez que se trata de
receita pública, não se justificando a sua
apropriação por terceiros, mesmo que
temporária.

7. A alegação de que a plataforma
contratada para o impulsionamento não
Num. 43787409 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:05

teria ainda devolvido o saldo não utilizado
dos créditos constituídos com recursos do
FEFC é irrelevante, pois a responsabilidade
pela recomposição do erário face à
existência de créditos constituídos e não
utilizados é do prestador. Precedentes do
TSE e deste Regional.

8. O ressarcimento de gastos efetuados por
pessoal da campanha demanda a sua
comprovação na forma do artigo 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que não
pode ser substituída por declaração do
ressarcido.

9. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional e remessa de peças ao Ministério
Público Eleitoral.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de DEMERSON OLISKOVICZ, candidato ao
cargo de DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43139399); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43282711), com o extrato apontando como receitas totais R$
33.274,85, das quais R$ 3.274,85 estimáveis em dinheiro e R$ 30.000,00 financeiras,
ambas integralmente oriundas do FEFC, e como despesas totais contratadas R$
19.318,45, com registro de R$ 14.969,55 em sobras financeiras do FEFC e de R$
4.288,00 em dívidas de campanha.

Publicado em 22/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43436648 e 43436652), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43451590).
Num. 43787409 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:05

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43625819).

Intimado, o requerente manifestou-se (id. 43653502) e apresentou retificação
às contas (id. 43653593), com alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos,
passando as receitas estimáveis para R$ 4.674,85, as receitas totais para R$ 34.674,85,
a despesa total contratada para R$ 30.000,00 e sendo zerados o saldo financeiro do
FEFC não utililzado e as dívidas de campanha.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43728399) pela desaprovação, apontando como inconsistências
remanescentes as descritas nos seus itens 1.1.1, 8.2.b, 9.1, 9,2 e 9.3, além de ressalvas
às falhas verificadas nos itens 3.1, 6.1, 6.2 e 8.2.a.

Intimado quanto ao parecer conclusivo, o requerente manifestou-se (id.
43736387).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação e pela
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (id. 43740036).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Num. 43787409 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:05

Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) item 1.1.1 - atraso na entrega de um relatório financeiro

Consta do parecer conclusivo:

Intimado, o prestador alegou que referido relatório financeiro foi encaminhado
em 31/08/2022 e não em 13/09/2022, como constou do parecer.

A justificativa procede.

Consultando o sistema Odin, do TSE, constata-se que o prestador
efetivamente encaminhou um relatório financeiro na data de 31/08/2022 e que este foi
recepcionado na mesma data:

Num. 43787409 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:05

Ingressando no referido relatório financeiro, observa-se que se trata da
comunicação de uma doação recebida do partido no valor de R$ 15.000,00.

Consultando o extrato bancário, extrai-se que o prestador só teve um
lançamento a crédito no mês de agosto de 2022:

Daí resulta que o apontamento da unidade técnica, no sentido de que
somente houve o conhecimento dessa doação por ocasião da prestação de contas
parcial, não se sustenta.

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Portanto, sendo certo que o prestador recebeu a transferência em 29/08/2022
e a comunicou à Justiça Eleitoral dois dias após, não há qualquer inconsistência e, muito
menos, irregularidade neste ponto.

Num. 43787409 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:05

b) item 8.2.b - inconsistência em despesa paga com recursos do FEFC

Consta do parecer conclusivo, na parte que interessa a este tópico:

(...)
(...)

Nota-se que essas informações não constaram da prestação de contas
original, tendo sido agregadas apenas após as diligências, razão pela qual o prestador foi
especificamente intimado para justificá-las, consoante determinado no despacho contido
no id. 43729233.

Todavia, mesmo regularmente intimado, o prestador não se manifestou
quanto a esse apontamento, limitando-se a argumentar que não teria havido qualquer
omissão ou prejuízo à fiscalização.

Consultando os lançamentos envolvendo o prestador Marcos Roberto Leão,
tem-se que, no relatório de despesas efetuadas apresentado originariamente (id.
43286462) só havia um registro, relativo à sua contratação como administrador financeiro,
pelo valor de R$ 8.000,00, data da despesa 24/08/2022, pagamentos de R$ 1.212,00 em
01/09/2022 e de R$ 5.000,00 em 05/09/2022, ambas por pix.

Todavia, sem que fosse apresentada qualquer justificativa, no relatório de
despesas efetuadas qe acompanhou as contas retificadoras (id. 43653726) houve
Num. 43787409 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:05

significativa alteração em relação a esse fornecedor, que passou a contar com os
seguintes contratos:

Chama ainda a atenção que, em consulta ao extrato eletrônico, os três
últimos lançamentos na conta bancária foram revertidos precisamente a esse fornecedor
e, com esses pagamentos, houve o exato encontro entre créditos e débitos ao longo da
campanha, de modo a não haver o registro de saldos não utilizados do FEFC.

Especificamente no que tange ao apontamento deste tópico, relativo ao
contrato de R$ 6.500,00, tem-se que a documentação comprobatória foi juntada no id.
43653762 e é composta exclusivamente por um termo de ajuste de despesas com o
seguinte teor:

Data
Descrição
Valor
(R$)
Pagamentos (R$)
24/08/2022 Serviço de administrador financeiro 8.000,00
1.212,00 01/09
5.000,00 05/09
1.212,00 12/09
576,00 13/09
16/09/2022
Prestação de serviço de
mobilização de apoiadores
6.500,00
5.000,00 16/09
1.500,00 22/09
21/09/2022
Termo ressarcimento de despesas
- despesas com Sedex Correios
envios mat. campanha
481,55
481,55 28/09
23/09/2022
Contrato aditivo - serviço de
administrador financeiro
1.550,00
400,00 26/09
450,00 27/09
700,00 28/09
Num. 43787409 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:05

Num. 43787409 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:05

Esse contrato encontra-se em franco descompasso com a resolução de
regência, como se verifica pela análise dos seguintes dispositivos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer
meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

Portanto, não sendo o caso de se exigir documento fiscal por se tratar de
contratação de pessoa física para prestar serviços pessoalmente, a comprovação do
gasto poderia se dar por meio de contrato, desde que esse contivesse dados
completos sobre a operação contratada, ou ainda por recibo, também com as
informações completas sobre a avença, sob pena de se considerarem tais documentos
como inidôneos para a comprovação da despesa.

Como bem pontuado pela unidade técnica, não há nos autos nenhum
elemento que comprove, efetivamente, a prestação dos serviços contratados. Não se
sabe, como constou expressamente no parecer conclusivo, quando as supostas reuniões
teriam ocorrido, nem onde, nem quantas pessoas foram atendidas, e não foram
apresentados quaisquer documentos adicionais, tais como fotografias ou outros registros
dos eventos. A par do genérico contrato apresentado, nada se sabe sobre a prestação de
Num. 43787409 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:05

serviços correspondente.

Nesse cenário, a jurisprudência do TSE e também deste Regional tem se
orientado no sentido da configuração da irregularidade e, tratando-se de recursos
públicos, pela necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. No sentido:

(...)
5. Consoante o art. 35, § 12, da Res.–TSE 23.607/2019, "[a]s despesas com
pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado".
6. Na espécie, extrai–se da moldura fática do aresto a quo que a candidata
realizou gasto com militância por intermédio da empresa R R de O Saldanha
e que não houve detalhamento de pessoas contratadas, locais e horas
trabalhados, atividades e justificativa do preço ajustado, em ofensa ao
que determina o dispositivo regulamentar.
7. Ante a ausência de documentos aptos a demonstrar as condições nas
quais foram prestados os serviços pelas pessoas subcontratadas,
impõe–se manter a glosa da despesa e o recolhimento de R$ 11.500,00 ao
Tesouro.
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº 060103865/RN, rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE 03/11/2023, não destacado no original]

(...)
5. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo(a) prestador(a) de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, c e
60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
6. Ausente informação referente ao período de trabalho, em
desatendimento ao disposto no art. 35, § 12 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, não há a devida demonstração da destinação dos recursos
públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023, não destacado no original]

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se o contrato apresentado
documento inidôneo para comprovar a despesa relativa à contratação de Marcos Roberto
Leão para a realização de reuniões em face da falta de detalhamento dos serviços
realizados e, de consequência, resta caracterizada irregularidade que alcança a cifra de
R$ 6.500,00 e atinge 21,67% do total de gastos contratados (R$ 30.000,00), montante
que deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, corrigido na forma do artigo 79, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, desde a data de cada pagamento realizado,
individualmente tomado (R$ 5.000,00 em 16/09/2022 e R$ 1.500,00 em 22/09/2022).

c) item 9.1 - realização de gastos antes da abertura da conta bancária

Num. 43787409 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:05

Consta do parecer conclusivo:

Intimado, o prestador não se manifestou quanto a esse ponto específico (id.
43736387).

No caso, a única despesa nessa situação vem a ser a contratação de MARIA
ISABEL, cujo objeto é descrito no contrato apresentado (id. 43653744) como sendo a
"prestação de serviços (...) na função de organizadora de campanha de rua".

No relatório de despesas efetuadas (id. 43653726), a descrição consta
singelamente como "contrato prestação serviço de militancia", de modo que, face às
genéricas informações prestadas, não há como se extrair da documentação que MARIA
ISABEL exercesse qualquer atividade diferenciada na campanha - o que sequer foi
alegado.

Quanto à matéria, encontra-se regulado na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a
movimentação financeira de campanha; e
d) emissão de recibos eleitorais (...)
(...)
Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-
requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a
até c desta Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou
de página de internet de comitês de campanha de candidatas ou de
candidatos e de partidos políticos poderão ser contratados a partir da data
efetiva da realização da respectiva convenção partidária, desde que,
cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
Num. 43787409 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:05

II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de
inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a
movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais, na
forma do art. 7º desta Resolução.
[não destacado no original]

Portanto, sendo incontroverso que a despesa foi contratada - leia-se efetivada
- antes da abertura da conta bancária de campanha e não havendo notícia nos autos de
que MARIA ISABEL estivesse vinculada a alguma atividade destinada à preparação da
campanha, não havia justificativa para a inobservância da previsão normativa.

Todavia, no caso concreto, a antecipação foi de apenas dois dias, já que a
contratação ocorreu em 22/08/2022 e a conta bancária foi aberta em 24/08/2022, sendo
certo que os pagamentos à fornecedora foram realizados em datas posteriores -
especificamente nos dias 08, 09 e 15/09/2022 -, de modo que, no particular, somente
subsiste o descumprimento da norma, não havendo prejuízo à transparência das contas.
Com isso, configurada falha de natureza formal que, ante à incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, é passível de superação mediante a aposição de
ressalva.

d) item 9.2 - divergência entre as contas final e parcial

Consta do parecer conclusivo:

Intimado, o prestador limitou-se a afirmar, quanto ao ponto, que "inocorreu
qualquer omissão", que "todas as transações financeiras foram contabilizadas" e que
"todos os comprovantes foram anexados" no SPCE (id. 43736387).

Analisando a documentação constante dos autos, tem-se o seguinte quadro:

(i) na prestação de contas parcial, relatório de despesas efetuadas (id.
43139870), constou a contratação de MARIA ISABEL em 24/08/2022, pelo valor de R$
4.000,00, descrita como "serviço de organização de campanha", havendo a notícia de que
já lhe haviam sido pagos R$ 1.500,00 via pix em 08/09/2022;

(ii) nas contas finais, relatório de despesas efetuadas (id. 43286462), constou
a contratação de MARIA ISABEL em 22/08/2022, pelo valor de R$ 4.000,00, descrita
Num. 43787409 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:05

como "militancia", havendo a notícia de que somente lhe teriam sido pagos aqueles
mesmos R$ 1.500,00 via pix em 08/09/2022;

(iii) nas contas finais retificadoras, relatório de despesas efetuadas (id.
43653726), constou a contratação de MARIA ISABEL em 22/08/2022, pelo valor de R$
4.500,00, descrita como "contrato prestacao serviço de militancia", havendo a notícia de o
valor integral já havia sido pago via pix nos dias 08/09/2022 (R$ 1.500,00), 09/09/2022
(R$ 1.500,00) e 15/09/2022 (R$ 1.500,00).

Portanto e à evidência, tratou-se de retificação de dados da contratação e
não da omissão de um contrato, mesmo porque não há sequer vestígio de que existiriam
dois contratos com MARIA ISABEL.

A alteração da data da contratação e do valor global do contrato - que
coincide com a soma do contrato originário, de R$ 4.000,00, com o termo aditivo de R$
500,00 firmado em 12/09/2022 (id. 43653744) - não é motivo para glosar a despesa, cuja
documentação de suporte encontra-se regular. Nenhum apontamento a ser mantido neste
tópico.

e) item 9.3 - omissão de despesas na prestação de contas parcial

Consta do parecer conclusivo:

Intimado, o prestador limitou-se a afirmar, quanto ao ponto, que "inocorreu
qualquer omissão", que "todas as transações financeiras foram contabilizadas" e que
"todos os comprovantes foram anexados" no SPCE (id. 43736387).

Ocorre que, ao contrário do que constou do parecer conclusivo, não houve
qualquer omissão. Como já apreciado no tópico antecedente, a esse contrato foi
vinculado um termo aditivo, que importou na alteração do valor global, e houve a
retificação da data de efetivação do dia 24 para o dia 22/08/2022, com respaldo na
documentação apresentada.

Em decorrência, não há nenhum apontamento a ser mantido neste tópico.

f) item 3.1 - variação de saldos entre as contas parcial e final sem
apresentação de justificativas

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43787409 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:05

Neste tópico não há nada específico a apreciar.

A unidade técnica constatou que houve alterações nos saldos totais e que a
parte não apresentou justificativas, seja via notas explicativas ou petição no PJE. Todavia,
não se apontou que as despesas acrescidas não foram comprovadas, de sorte que,
considerando que o papel da retificação é justamente o de corrigir lançamentos
anteriores, não se vislumbra qualquer vício neste particular. Nenhum apontamento a ser
mantido neste tópico.

g) item 6.1 - gastos com combustíveis sem o registro originário de veículos à
disposição da campanha

Consta no parecer conclusivo:

Intimado, o prestador noticiou que "efetuou os devidos lançamentos por meio
da prestação de contas retificadora" (id. 43653502), sendo constatado pela unidade
técnica que foi apresentado um contrato de cessão de veículo, anteriormente omitido.

Quanto à matéria, está previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43787409 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:05

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de candidato
e de pessoal a serviço das candidaturas;
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou
pelo candidato na campanha;
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais
apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do
qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por
veículo, desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade
de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas
; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em
na campanha para este fim.
[não destacado no original]

Ao omitir nas contas finais quaisquer veículos a serviço da campanha e
apresentar, apenas com a retificação, a suposta existência de um que teria sido cedido
para essa finalidade, resta plenamente configurada a hipótese vedada pela alínea "a" do
inciso II do § 11 do artigo 35 da resolução, pois somente se admitem como a serviço da
campanha veículos declarados "originariamente".

Nessa linha, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, da qual se
colhe, a título ilustrativo:

(...)
3. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do filho
do recorrente, este fato não afasta a obrigação do registro das operações
referentes à cessão na prestação de contas (artigo 7º, § 11 e artigo 60, § 5º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019).
4. Não se admite a retificação das contas para inclusão de veículos a
serviço da campanha, não declarados originariamente, consoante a
expressa dicção do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019.
(...) [TRE-PR, REl nº 060077852, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
Num. 43787409 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:05

10/05/2022, não destacado no original]

De toda forma, o contrato de cessão apresentado seria insuficiente para
justificar as despesas por dois outros motivos.

Primeiro, porque não foi apresentado comprovante de propriedade do veículo
em nome da cedente, sem o qual não há certeza quanto à origem dessa receita, o que
acarreta a irregularidade não apenas dos gastos com combustíveis, mas também dos
recursos de origem não identificada - no caso, equivalentes ao valor declarado da cessão.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
GASTOS COM COMBUSTÍVEL. GASTO ELEITORAL. VEÍCULO NÃO
DECLARADO ORIGINARIAMENTE. IRREGULARIDADE GRAVE.
INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 26 DO TSE.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, manteve a
sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha do ora agravante,
relativas às Eleições 2020, em razão de declaração de despesas realizadas
com combustível sem apresentação do correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia, nos termos do art. 35, § 11, inciso II, alínea a, da
Res.–TSE 23.607.
2. Por meio de decisão monocrática, foi negado seguimento ao recurso
especial eleitoral em razão da incidência dos verbetes sumulares 24, 27, 28,
30 e 72 do TSE, bem como pela inviabilidade de aplicação do princípio da
proporcionalidade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o que
ensejou a interposição do presente agravo regimental.
(...)
6. A Norma Eleitoral estabelece, como regra, ser facultativa a emissão do
recibo eleitoral no caso de cessão de automóvel de propriedade da candidata
ou do candidato, de cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu
uso pessoal durante a campanha (art. 7°, III, § 6°, da Res.–TSE 23.607), de
modo que, nessa hipótese, os gastos com combustível são considerados
despesas de caráter pessoal, não podendo nem mesmo ser utilizados
recursos de campanha para essa finalidade, não se sujeitando tais gastos à
prestação de contas (art. 35, § 6°, a, da Res.–TSE 23.607).
7. Na espécie, o candidato efetivamente declarou como "gasto eleitoral" a
despesa realizada com combustível, utilizando–se de recursos do fundo
especial de financiamento de campanha para essa finalidade, de modo que
não se aplica nessa hipótese a mencionada regra que dispensa a
contabilidade ou o registro da cessão do veículo, mas, sim, o disposto no art.
35, § 11, da Res.–TSE 23.607, que estabelece regras específicas para que
veículos sejam excepcionalmente abastecidos com combustível pago com
recursos de campanha.
8. Ou o gasto com combustível é tratado via de regra como "gasto de
natureza pessoal" – de modo que não pode ser utilizado recurso de
campanha para essa finalidade, dispensando–se inclusive a sua
Num. 43787409 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:06

contabilidade e a emissão de recibo da cessão de veículo do cônjuge (arts.
7°, § 6°, III, e 35, § 6°, a, todos da Res.–TSE 23.607); ou, caso efetivamente
seja o caso de "gasto eleitoral", deve–se obedecer às exigências do art.
35, § 11, da Res.–TSE 23.607, dentre as quais a de que o veículo seja
originalmente declarado na prestação de contas.
CONCLUSÃO
Agravo regimental não conhecido.
[TSE, AgRg no REspEl nº 060062416/SE, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 04/04/2023, não destacado no original]

Segundo, ainda que se admitisse a retificação das contas para juntada de
informações sobre cessão de veículos omitidos originariamente, a que foi procedida pela
parte não seria suficiente para justificar todas as cinco notas fiscais emitidas, pois em
uma delas (id. 43653755) o veículo indicado como abastecido não coincide com o objeto
da cessão:

O contrato de cessão apresentado com a retificação diz respeito ao veículo
Fiat Palio Weekend, placas AHE6839, figurando como cedente Francielle Francisca de
Oliveira.

Não há notícia na documentação apresentada pelo prestador quanto à
eventual cessão ou locação do veículo Onix, placas RAI6618, e tampouco quem seria
Leanderson, que o estaria dirigindo por ocasião desse abastecimento, uma vez que não
consta como pessoa contratada pela campanha ou que a ela tenha prestado serviços
voluntariamente.

Nesse cenário, não apenas resta plenamente configurada a irregularidade na
aquisição de combustíveis sem o registro originário de veículos a serviço da campanha,
quantificada em R$ 400,00 ou 1,33% do total de despesas contratadas, mas também
identificados robustos indícios de omissão de receitas e despesas relacionadas à
utilização do veículo Onix, placas RAI6618, e dos serviços de "Leanderson", identificação
ignorada, na campanha, ambas sem registro na prestação de contas, o que acarreta a
quebra de confiabilidade dos dados declarados pelo prestador e recomenda a remessa de
peças para o Ministério Público Eleitoral apurar, a seu exclusivo critério e dispensada
resposta nestes autos, eventuais ilícitos de outra natureza.

h) item 6.2 - saldo de impulsionamento não utilizado e não recolhido

Num. 43787409 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:06

Consta no parecer conclusivo:

Num. 43787409 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:06

Intimado, o candidato informou que já havia solicitado a devolução do valor,
mas que a plataforma ainda não a havia procedido (id. 43653502).

Quanto à matéria, está disciplinado na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
Num. 43787409 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:06

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
[não destacado no original]

Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que temporária.

Ainda, a alegação de que a plataforma contratada não teria ainda devolvido o
dinheiro não altera essa conclusão, porque a responsabilidade pela recomposição do
erário face à existência de créditos constituídos e não utilizados é do prestador, na forma
das normas indicadas e da uniforme jurisprudência do TSE e também deste Regional. No
sentido:

(...)
4. Embora os desajustes contratuais relacionados à entrega de um volume de
impulsionamentos menor do que aqueles efetivamente contratados pelo
candidato não possam ser enquadrados como sobras de campanha (art. 53, I
e § 1º, da Res.–TSE 23.553/2017), no que diz respeito a verbas advindas do
Fundo Partidário (FP) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), tal irregularidade pode ser entendida como malversação de recurso,
o que justifica a desaprovação das contas e a devolução dos respectivos
recursos ao Tesouro Nacional.
5. A alegação de desconhecimento sobre a existência de saldo positivo em
dinheiro, em razão do descumprimento parcial do contrato pelo tomador de
serviço, não afasta do candidato a obrigação de devolver a verba pública
porventura não utilizada, porque é dele a responsabilidade pela higidez das
contas e pelo efetivo controle dos recursos públicos empregados.
Considerando o desajuste contratual, nada impede de pleitear o
ressarcimento junto à empresa contratada, de modo a compensar eventual
prejuízo e, por outro lado, impedir o enriquecimento sem causa do provedor
de impulsionamento.
6. Agravo Regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspEl nº 060130831/RN, rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJE 04/11/2020, não destacado no original]

(...)
2. O saldo não utilizado de recursos do FEFC empregados para
Num. 43787409 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:06

constituição de créditos de impulsionamento deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional até a data–limite para prestação de contas, na forma do
§ 5º do artigo 50 da resolução TSE nº 23.607/2019, não servindo de
justificativa para o atraso alegada retenção de valores pelo fornecedor
de impulsionamento de conteúdos.
3. Eventual dificuldade do prestador de contas para reaver do fornecedor o
saldo não utilizado do FEFC extrapola os limites do processo de prestação de
contas e a competência desta Justiça Especializada.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de R$
21.350,98 ao Tesouro Nacional, corrigidos.
[TRE-PR, PCE nº 060321428, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 16/12/2022,
não destacado no original]

A irregularidade, no caso, corresponde a R$ 2.147,37 e impacta 7,16% do
total de despesas, de modo que, caso avaliado de forma individual, seria passível de
superação mediante a aposição de ressalva. Todavia, deve ser cotejada com as demais
irregularidades apuradas.

i) item 8.2.a - gastos com os Correios sem comprovação

Consta do parecer conclusivo, na parte que interessa a este tópico:

(...)

Intimado, o prestador não se manifestou especificamente quanto a esse
apontamento.

A documentação apresentada para fins de comprovação encontra-se no id.
43653763 e é composta por:

(i) termo de ressarcimento de despesas firmado com Marcos Roberto Leão,
no qual este "se responsabiliza em encaminhar via SEDEX ou via ônibus de linha" algo,
não especificado no contrato, provavelmente material de campanha, "para fins de ser
recebido por colaboradores", sendo que os custos correspondentes seria ressarcidos via
pix em 28/09/2022;

(ii) declaração firmada por Marcos de que recebeu o valor de R$ 481,55
"referente o envio de material de campanha para outras cidades (...) visto a
impossibilidade de CORREIO e Empresa de ônibus receberem pagamento via PIX"; e

(iii) comprovante de transação pix no valor de R$ 481,55, efetuada em
Num. 43787409 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:06

28/09/2022 em favor de Marcos.

À evidência, essa documentação é manifestamente insuficiente para
comprovar as operações realizadas, que reclama, na forma do já citado artigo 60 da
Resolução, documento fiscal idôneo ou outros meios idôneos de prova.

A prova, no caso, deve ser do serviço prestado, não sendo suficiente a
declaração do suposto pagador de que estava sendo ressarcido. Era imperativo trazer
aos autos as notas fiscais emitidas pelos Correios ou pelas empresas de ônibus.

Note-se que o cenário de insegurança quanto a essa despesa é absoluto; não
se sabe o que foi enviado, nem quando, nem por qual meio. Sabe-se apenas que um
colaborador da campanha declarou que teve gastos com os Correios e com empresas de
ônibus, sequer declinando quais empresas seriam essas.

Reiterando a necessidade de efetiva comprovação das despesas efetuadas e
a análise do artigo 60 da Resolução, já efetuada no tópico "b" desta fundamentação, tem-
se por configurada irregularidade em face da não comprovação dos gastos realizados,
que alcançam a cifra de R$ 481,55 e impactam 1,61% das despesas contratadas. Sendo
utilizados recursos públicos do FEFC, imperativa a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Tópico
Natureza
Valor
(R$)
Impacto
Consequência individual
b
Falta de comprovação de despesas -
FEFC
6.500,00
21,67%
das
despesas
irregularidade - devolução
R$ 6.500,00
c
Realização de gastos antes da abertura
da conta bancária
4.500,00
15% das
despesas
impropriedade - ressalva,
por peculiaridades do
caso concreto
g
Gastos com combustíveis sem registro
de veículos - indícios de omissão de
receitas
400,00
1,33%
das
despesas
irregularidade grave -
recolhimento R$ 400,00 -
remessa de peças ao
Ministério Público
h
Saldo de impulsionamento não utilizado
2.147,37
7,16%
irregularidade grave -
Num. 43787409 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:06

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b", "g", "h" e "i", que
envolvem falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, já se alcança o montante de R$ 9.528,92, que correspondem a 31,76%
das despesas contratadas, com a extrapolação das balizas fixadas pelo TSE para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a
desaprovação.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Ainda a considerar a outra falha apurada, descrita no tópico "c", merecedora
de ressalva, e a inércia do prestador em esclarecer os pontos levantados por ocasião das
e não recolhido
das
despesas
recolhimento R$ 2.147,37
i
Gastos com FEFC sem comprovação
481,55
1,61%
das
despesas
irregularidade -
recolhimento R$ 481,55

Totais:
14.028,92
46,76%
das
despesas
desaprovação -
recolhimento R$ 9.528,92
(31,76% das despesas)
Num. 43787409 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:06

diligências e tem-se um cenário no qual a desaprovação das contas é medida de rigor.

Conclusão

Em decorrência, considerando a extensão das falhas, VOTO no sentido de
DESAPROVAR as contas de Demerson Oliskovicz relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 9.528,92 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 50, § 5º, e 79, § 2º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, III e IV, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) no tópico "b", as datas dos pagamentos efetuados, quais sejam, 16/09/2022
(R$ 5.000,00) e 22/09/2022 (R$ 1.500,00);

ii) no tópico "g", a data de pagamento de cada despesa com combustíveis,
quais sejam, 22/09/2022 (R$ 100,00), 24/09/2022 (R$ 100,00), 27/09/2022 (R$ 150,00) e
01/10/2022 (R$ 50,00);

iii) no tópico "h", a data-limite para devolução de saldo do FEFC nas eleições
2022, qual seja, 01/11/2022;

iv) no tópico "i", a data de pagamento do ressarcimento de despesas não
comprovadas, qual seja, 28/09/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603439-48.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DEMERSON OLISKOVICZ DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a) INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
Num. 43787409 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:06

DEMERSON OLISKOVICZ - Advogados do(a) REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787409 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480325100000042745220
Número do documento: 23121618480325100000042745220
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:59:06